Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002012-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1002012-34.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto n. 18.832
RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na
rede pública de energia. Danificação de
aparelhos eletrônicos. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade
objetiva das concessionárias de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Ausência de elementos
para exclusão do nexo de causalidade. Danos
materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados.
Sentença correta. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 288/290, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 13a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Luiz
Antonio Carrer, que julgou procedente o pedido da autora, apelada, com
condenação da ré, apelante, ao pagamento da importância de importância
de R$ 1.316,46, corrigida desde a data do ajuizamento e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Ainda houve
condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Segundo a apelante, a sentença deve ser
reformada. Em síntese, abordou preliminarmente (i) cerceamento de
defesa nulidade da sentença ausência de oitiva de testemunhas; (ii)
inépcia da inicial ausência dos documentos essenciais à propositura da
ação; (iii) extinção do processo sem resolução do mérito
falta de
interesse processual
ausência de reclamação administrativa; (iv)
extinção do processo ilegitimidade passiva. No mais, sustenta que a
autora não comprovou que os danos sofridos pelo segurado são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
decorrentes de alguma conduta que tenha praticado, pois os laudos
técnicos genéricos são imprestáveis para demonstração do nexo de
causalidade. Defende que o sistema elétrico estava em perfeitas
condições na data do sinistro, não devendo, portanto, ser
responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em face do seu
segurado. Ressalta-se, nesse sentido, que os documentos juntados pela
apelada são completamente unilaterais, rasos e incompletos. Acrescenta
que o relatório de regulação não pode ser considerado laudo, pois
confeccionado unilateralmente pela seguradora, sem o crivo do
contraditório. Tece considerações sobre a Resolução n. 414/2010 da
ANEEL e sobre a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas
internas. Por fim, impugna o valor dos danos materiais e aventa a
impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 330/331)
e respondido (fls. 337/380).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Em primeiro lugar, rejeito a alegação de
cerceamento de defesa.
Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e
a finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do CPC.
De todo modo, como já pacificado há décadas,
“em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do Magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel.
Min. Athos Carneiro).
Na espécie, havia nos autos todos os elementos
necessários para a resolução da controvérsia, não sendo pertinente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
produção de nenhuma outra prova, muito menos as pretendidas oitiva de
testemunhas, conforme se verá adiante.
Em segundo lugar, afasto a preliminar de
inépcia da petição inicial.
Como se sabe, “são documentos indispensáveis
à propositura da demanda somente 'aqueles sem os quais o mérito da
causa não possa ser julgado', como a certidão de casamento na ação
de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas
fundadas em direito de propriedade, o instrumento de contrato cuja
anulação se vem pedir 'etc'. Não se incluem na exigência do art.
283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos que
o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes,
para que, 'no mérito', sua demanda seja julgada procedente” [grifei]
(Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a edição, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 390).
Vale dizer, “documentos indispensáveis à
propositura da ação são aqueles aptos a demonstrar o cumprimento
das condições da ação e sem os quais o mérito não pode ser
analisado, porque não aferíveis os pressupostos processuais, e não
aqueles cuja ausência implica no indeferimento da pretensão” (STJ,
REsp n. 1.102.277-PR, 1a Turma, j. 20-08-2009, rel. Min. Benedito
Gonçalves).
Com efeito, “somente os documentos tidos
como pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a
defesa. Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até
mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e
inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o proposito de
surpreender o juízo” (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, 'Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor', 47a edição, São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 473).
Na espécie, diferentemente do que se afirmou,
a petição inicial está devidamente instruída com a apólice de seguros
vigente na época do sinistro (ver fls. 19/22), relatório final de regulação
(fls. 36/39) e termo de liquidação do sinistro (fls. 32/33), não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que se falar, portanto, em falta de documento indispensável à
propositura da demanda.
Em terceiro lugar, a autora não carece de
interesse processual.
De
fato,
o
interesse
processual
está
qualificado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação: “necessidade
do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque
não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o próprio
Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do
provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para
atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita:
conquanto haja alguma dissensão doutrinária a respeito desse
quesito, parece-nos que ele integra a compreensão do interesse
processual, já que o acesso à tutela jurisdicional tem por
pressuposto o fato de que a medida pleiteada será útil, na ordem
prática, ao autor” [grifei] (Rodolfo de Camargo Mancuso, “Ação civil
pública em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos
consumidores [Lei n. 7.347/85 e legislação complementar]”, 2a edição,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, p. 35).
Trata-se
de
“uma
condição
vinculada
estreitamente ao princípio de economia processual e resulta da
utilidade e/ou necessidade da atuação da jurisdição e da adequação
da via processual escolhida aos fins objetivados pelo processo
emergente da ação proposta” [grifei] (Donaldo Armelin, “Condições da
ação no processo civil brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura
do Estado do Espírito Santo, convênio TJES/Amages, 1987).
Na hipótese vertente, a demanda judicial é
obviamente necessária (sendo vedada a autotutela), a via eleita é
adequada (demanda regressiva) e o provimento pretendido é útil para a
autora (ressarcimento do valor desembolsado para reparação de danos a
segurado).
Nessa
quadra,
a
falta
de
provocação
administrativa não abala o interesse processual para a propositura desta
ação de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não se desconhece que, mais recentemente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no
sentido de exigir o requerimento administrativo prévio como requisito
essencial para caracterizar o interesse processual e autorizar o
ajuizamento de demanda judicial.
Com efeito, já foram proferidos pelo menos 3
julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo
demandas de massa com esse raciocínio: 1) STJ, REsp n. 982.133-RS, 2a
Seção, j. 10-09-2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior [contrato de
participação financeira]; 2) STJ, AgRg-REsp n. 936.574-SP, 3a Turma, j.
02-08-2011, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino [Seguro Obrigatório
DPVAT]; e 3) STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel.
Min. Luis Felipe Salomão [extratos bancários].
Ocorre,
contudo,
que
não
há
nenhum
precedente do Superior Tribunal de Justiça, vinculante, envolvendo a
hipótese dos autos: demanda regressiva ajuizada por seguradora contra
concessionária de energia elétrica por sub-rogação fundada em contrato
de seguro residencial com cobertura para danos elétricos que foram
indenizados ao consumidor segurado.
Destarte,
prevalece
o
entendimento
amplamente majoritário encontrado na jurisprudência deste Tribunal de
Justiça sobre a inteligência do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da
ANEEL. Vale dizer: “não há fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via
administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF” (TJSP, Apelação
n. 1002366-59.2018.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, j.
21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino).
No mesmo sentido, apenas para citar alguns
julgados, inclusive desta colenda Câmara: 1) TJSP, Apelação n.
1001661-40.2019.8.26.0128,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-03-2020,
rel.
Des. Artur
Marques;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1115771-10.2017.8.26.0100,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
28-01-2019, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves; 3) TJSP, Apelação n.
1093145-65.2015.8.26.0100,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
28-01-2019,
rel.
Des.
Afonso
Bráz;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1000995-47.2018.8.26.0363,
18a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
24-01-2019, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 5) TJSP, Apelação n.
1054448- 93.2016.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, j.
23-01-2019, rel. Des. Walter Cesar Exner; 6) TJSP, Apelação n.
1004536-66.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, j.
22-01-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
7)
TJSP,
Apelação
n.
1030228-60.2018.8.26.0114,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
21-01-2019, rel. Des. Sebastião Flávio; 8) TJSP, Apelação n.
1004483-15.2017.8.26.0114,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-01-2019, rel. Des. Thiago de Siqueira; 9) TJSP, Apelação n.
1003477-15.2018.8.26.0024,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
18-12-2018, rel. Des. Antonio Rigolin; e 10) TJSP, Apelação n.
1009457-61.2018.8.26.0114,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
14-12-2018, rel. Des. Simões de Vergueiro.
Em quarto lugar, não há que se falar em
ilegitimidade passiva “ad causam”.
Como é sabido, a legitimidade para a causa
pode ser conceituada como a “qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
'relação entre o sujeito e a causa' e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. [...] Daí conceituar-se essa
condição da ação como 'relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa'” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de direito
processual civil”, vol. II, 6a edição, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 313).
Em poucas palavras, a legitimação processual decorre “da situação
simplesmente
afirmada”
(José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Efetividade do processo e técnica processual”, São Paulo, Malheiros,
2006, p. 284).
Exatamente por isso, a alegação de inexistência
de nexo de causalidade constitui matéria de mérito e não tem a mais
remota ligação com essa condição da ação! Em outras palavras, “as
condições da ação, entre elas a legitimidade 'ad causam', devem ser
avaliadas 'in status assertionis', limitando-se ao exame do que está
descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de
mérito” (STJ, REsp n. 1.424.617-RJ, 3a Turma, j. 06-05-2014, rel. Min.
Nancy Andrighi).
Ademais, em tese, o segurador que indeniza o
seu segurado tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (Súmula
n. 188 do STF).
Em quinto e último lugar, cumpre destacar
que, no mérito, o nexo causal está caracterizado também (variação de
tensão ocasionando a queima da bomba e aquecedor da banheira). Assim,
na hipótese vertente, impossível excluir a responsabilidade civil objetiva
da concessionária de energia elétrica.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram, de
forma latente, que as avarias dos aparelhos do segurado foram causadas
por descarga elétrica (ver fls. 36/39). Essa prova, aliás, foi realizada na
forma orientada pela Resolução n. 414/2010, especialmente porque a
própria ANEEL estabelece que o documento adequado para a
comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina. Como dito na inicial de
caso símile, observação que se aplica perfeitamente ao caso presente, na
data do evento indicada a unidade consumidora foi afetada por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela apelante, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto
nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudo técnico. Impende
asseverar que após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, o
segurado contratou serviços de empresas especializadas para avaliação
dos danos em seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado
de consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de
eletroeletrônicos.
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis
de ter seus efeitos afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n.
1117705-71.2015.8.26.0100,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
O
DANO
MATERIAL
SOFRIDO
PELO
SEGURADO
E
O
SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do
serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado
pela
apelante,
pois
os
documentos
apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a
existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um
centavos),
com
correção
monetária
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, além das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC. 4. Recurso provido” (TJSP, Apelação n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem
ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que
se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 4-3-2020, rel. Melo Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j.
11-03-2020, rel. Des. Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n.
8446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j. 28-02-2020,
rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP, Apelação n. 1043698-61.2018.8.26.0114,
35a Câmara de Direito Privado, j. 21-11-2020, rel. Des. Melo Bueno; 4)
TJSP, Apelação n. 1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; 5) TJSP,
Apelação n. 1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como o segurado era também consumidor da
apelante, a apelada sub-rogou-se nos direitos e ações daquele, tudo na
forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

À vista dessas considerações, demonstrados o
nexo de causalidade e os danos, a manutenção integral da sentença é de
rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures. Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro a
verba honorária fixada na sentença para 20% (vinte por cento) do valor
da condenação.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica